Tribunal: TJSP
Processo: 1025130-95.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. Contrato de locação de imóvel não residencial. Locatária demandante que pretende a revisão do aluguel mensal, para redução em 47,61% a partir de abril de 2020 (de R$ 4.200,00 para R$ 2.000,00), ante as restrições governamentais no período da Pandemia da COVID-19. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que visa à reforma parcial da sentença, apenas

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. Contrato de locação de imóvel não residencial. Locatária demandante que pretende a revisão do aluguel mensal, para redução em 47,61% a partir de abril de 2020 (de R$ 4.200,00 para R$ 2.000,00), ante as restrições governamentais no período da Pandemia da COVID-19. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que visa à reforma parcial da sentença, apenas para reconhecer que a redução do valor dos alugueis deve perdurar até junho de 2022, data da revogação da liminar. EXAME: redução dos alugueis que deve ser mantida até aquele vencido em outubro de 2021, tal qual estabelecido na sentença apelada, ante os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, já que ultrapassado o período mais crítico da Pandemia e possibilitada a plena retomada das atividades empresariais pela locatária demandante. Pedido de antecipação da tutela que é formulado por conta e risco da requerente, que inclusive pode responder por eventual dano causado à parte adversa, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil. Ausência de vedação legal à revogação da medida antecipatória com efeitos retroativos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO*